Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O embargante aponta omissão no acórdão quanto à ausência de contas bancárias em nome da empresa e contradição sobre o grau de prova exigido para a instauração do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a inexistência de contas bancárias da empresa como indício de confusão patrimonial; e (II) analisar se há contradição interna no julgado quanto ao grau de prova necessário para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos da parte agravante, inclusive os relacionados à movimentação financeira do sócio, concluindo pela ausência de confusão patrimonial.
4. A mera inexistência de contas bancárias em nome da empresa não configura confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5. A alegação de contradição decorre de interpretação equivocada do embargante, pois a referência a “prova inequívoca” diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica, e não à instauração do incidente.
6. O prequestionamento não autoriza o reexame da matéria, sendo suficiente que os temas tenham sido devidamente enfrentados.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, nem à correção de eventual erro de julgamento, sendo adequados, apenas, em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou sanar alegado erro de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, e 134; CC, art. 50, § 2o.